Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013140-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (AGRAVANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (AGRAVADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (AGRAVADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (AGRAVADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (AGRAVADO), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (AGRAVADO), EUNICE KIELING (AGRAVADO), EDER PEDRO GRAEFF (AGRAVADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (AGRAVADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PEDIDO DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 297 DO NCPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC, equivalente ao artigo 297 do NCPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WALDIR JOSE ROTTA, e outro, contra decisão que, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência no 5413-43.2018.811.0046, proposta em desfavor de AMIR AGOSTINHO SIGNOR e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de registro de protesto contra a alienação de bens, para averbação na matrícula do bem litigioso.

Os agravantes aduzem, em síntese, que existe ação de rescisão contratual de imóvel adquirido pelos agravantes dos agravados Amir e Isabel, ainda não transitada em julgado, cujo bem litigioso foi transferido por escritura pública de compra e venda aos demais agravados.

Sustentam que na “referida ação, os agravantes pretenderam realizar a averbação da existência de ação real no Registro de Imóveis relativa ao imóvel objeto do litígio instaurado, conforme previsão do art. 54, I da Lei Federal no 13.097/05, mas tal providência não foi possível em razão do esgotamento da jurisdição na Instância Inferior”.

Apontam a “existência de transferência indevida da propriedade imobiliária, inclusive com a dispensa de certidões que atestariam a existência de litígio real sobre o bem litigioso, além de estabelecer preço de compra infinitamente menor do que o valor de mercado do imóvel, conforme a avaliação fiscal naquela ocasião realizada”.

Ressaltam que o perigo de dano persiste, uma vez que os adquirentes e atuais proprietários do imóvel tenham sido incluídos no polo passivo da ação, nada consta da matrícula imobiliária sobre o litígio envolvendo o imóvel e a própria transferência, o que não permite o conhecimento de terceiros não integrantes da cadeia de transmissão já operada, sob o risco da aquisição de direitos sobre o imóvel litigioso, envolvendo outras pessoas e interesses e transações prejudiciais com terceiros de boa-fé.

Asseveram que a permissão da efetivação da averbação do protesto contra a alienação de bem é indispensável à manutenção da situação jurídica da coisa litigiosa até o desfecho da ação de rescisão e da ação principal que visa discutir a alienação já efetuada na pendência de litígio relativo ao bem, evitando que eventuais reflexos e consequências da decisão final acarretem desfazimentos de negócios ou direitos sobre o imóvel.

Com essas considerações requerem a concessão de tutela recursal, para registro de protesto contra a alienação do bem imóvel descrito e caracterizado na matrícula imobiliária no. 1645 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, determinando a averbação da presente ação no álbum imobiliário e a publicação de editais. No mérito pugnam pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para confirmar a liminar concedida.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

Foi interposto Agravo Interno, no qual houve o juízo de retratação, para o fim de conceder a liminar par que se efetivasse o registro do protesto contra a alienação do bem imóvel em litígio (imóvel de matrícula n. 1645 do Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro, determinando a averbação da Ação (Tutela Cautelar de Urgência n. 5413-43.2018.811.0046) no registro imobiliário.

Então foi interposto o Agravo Interno, pelo Agravados, sendo ele desprovido.

Foram ofertadas contrarrazões por ARI MIGUEL SCHMIDT e outros, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 5767622)

Também foram ofertadas contrarrazões por AMIR AGOSTINHO SIGNOR e ISABEL RITA SIGNOR, requerendo o desprovimento do agravo, além de aplicação de multa por litigância de má-fé. (ID. Num. 6729793)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência no 5413-43.2018.811.0046, proposta pelo Agravante,
WALDIR JOSÉ ROTTA
, em desfavor de
AMIR AGOSTINHO SIGNOR
e OUTRO e
ARI MIGUEL SCHMIDT

e OUTROS
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela de registro de protesto contra a alienação de bens, para averbação na matrícula do bem litigioso.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, tenho que o agravo comporta o provimento desejado.

É notório que existe um litígio pendente em relação ao imóvel, tanto que o Juízo “a quo”, quando indeferiu o pedido atestou a probabilidade do direito, obstando, todavia, o deferimento, sob alegação de ausência de perigo de dano.

Ora, com o devido respeito, divirjo do entendimento do Magistrado “a quo”, e tenho que as alegações utilizadas neste agravo, interposto em face de negativa de averbação na matrícula do mencionado bem, devem prosperar, a fim de resguardar incialmente os Agravantes, como também terceiros, preponderando, portanto, o poder geral de cautela.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROTESTO ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS - AUSENTES. A averbação de protesto contra alienação de bens no registro imobiliário insere-se no poder geral de cautela do Juiz, justificando-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros, prevendo litígios e prejuízos de eventuais adquirentes, contudo, para concessão da liminar cautelar devem estar presentes os requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.033751-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2017, publicação da súmula em 03/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROTESTO ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a ausência de previsão expressa de averbação do protesto na Lei de Registros Públicos, a sua efetivação pode ser determinada, com base no poder geral de cautela, desde que presentes os requisitos legais. Restando evidenciado nos autos a ausência do fundado receio de lesão ou dano de difícil reparação, é de se indeferir o pedido. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.090034-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016)”.

No mesmo sentido, já me pronunciei em julgado nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Assim, ainda que o imóvel já tenha sido alienado, isso, por si só, não é obstáculo à análise das questões contidas na cautelar, podendo haver, inclusive, pronunciamento judicial posterior que verifique eventual nulidade.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que neste momento não há qualquer análise acerca do mérito da cautelar, que ela ser procedida pelo Juízo “a quo”.

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo para que seja registrado o protesto contra a alienação do bem imóvel descrito e caracterizado na matrícula imobiliária no. 1645 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, determinando a averbação da presente ação no álbum imobiliário e a publicação de editais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020